Tribunal: TJSP
Processo: 0024614-61.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Outros números:

24614612010826005350000

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Pensionistas e servidores aposentados da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento dos abonos salariais concedidos à categoria em atividade, biênios 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Pensionistas e servidores aposentados da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento dos abonos salariais concedidos à categoria em atividade, biênios 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.